Tribunal: TJES
Processo: 5000277-43.2025.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-43.2025.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARIA LUZIA DE SOUZA NEVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000277-43.2025.8.08.0005

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

RECORRIDA:
MARIA LUZIA DE SOUZA NEVES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para confirmar a tutela de urgência para o imediato desbloqueio do cartão de crédito da autora, sob pena de multa diária; declarar a inexistência de débitos relativos à quarta parcela do empréstimo, ante a comprovação do pagamento; e, condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorre da falha na prestação do serviço da recorrente, que não reconheceu o pagamento da quarta parcela de um empréstimo (realizado em 23/06/2025) e, em razão disso, promoveu o bloqueio injustificado do cartão de crédito da recorrida, impedindo-a de realizar compras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade de sua conduta, ao argumento de que a recorrida não comprovou devidamente o pagamento da parcela reclamada, afirmando que o "print" juntado seria inconclusivo. Aduz, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito e, portanto, a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

A controvérsia central consiste em definir a validade do pagamento da quarta parcela do empréstimo e a regularidade do subsequente bloqueio do cartão de crédito da consumidora.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem é irretocável. A recorrida apresentou comprovante de pagamento datado de 23/06/2025 (ID. 16493742 - Pág. 16), no valor de R$ 218,69, destinado ao favorecido "CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA", com o CNPJ 46.701.950/0001-38.

6.

Embora a recorrente alegue que o documento é um "print”, este contém informações detalhadas e suficientes para atestar a efetivação da transação. Conforme bem observado pelo sentenciante, o valor pago (R$ 218,69) é, inclusive, superior ao da parcela nominal (R$ 212,43), indicando a quitação com os devidos encargos por atraso.

7.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitando-se a impugnar genericamente a prova sem demonstrar que o valor não foi efetivamente repassado à instituição. A alegação de insuficiência do comprovante não se sustenta para invalidar a prova apresentada.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio injustificado do cartão de crédito da autora mesmo após a quitação da dívida. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e ultrapassa o mero aborrecimento, pois a privação do uso de serviço essencial, como o cartão de crédito, sem justificativa plausível, gera angústia e constrangimento. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)